Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701498-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENICE NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a administradora judicial Pricewaterhousecoopers Assessoria Empresarial Ltda. para que se manifeste na qualidade de interessada. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora